Tribunal: TJSP
Processo: 2270376-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ção de pensão. Valor. Excesso de execução. Correção monetária. Juros de mora. Honorários advocatícios. Infringência. – Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento desses vícios. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; a embargante pretende novo julgamento do recurso, como fica claro de seus argumentos; mas para isso os embargos não se prestam. – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2270376-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Pensão

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Complementação de pensão. Valor. Excesso de execução. Correção monetária. Juros de mora. Honorários advocatícios. Infringência. – Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Complementação de pensão. Valor. Excesso de execução. Correção monetária. Juros de mora. Honorários advocatícios. Infringência. – Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento desses vícios. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; a embargante pretende novo julgamento do recurso, como fica claro de seus argumentos; mas para isso os embargos não se prestam. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2270376-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUSI ROMÃO DOMINGUEZ, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270376-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no ED-3.588/21
Embgos. Declar. no 2270376-95.2020/50000 10a Câmara Direito
Público
Embgte: Susi Romão Dominguez
Embgdo: Estado de São Paulo
Origem: 3a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 0018186-14.2020
Juiz: Aline Aparecida de Miranda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de
sentença. Complementação de pensão. Valor. Excesso de
execução. Correção monetária. Juros de mora. Honorários
advocatícios. Infringência. Os embargos de declaração
não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão,
contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito
modificativo quando a modificação for decorrência
necessária do saneamento desses vícios. Não é o caso dos
autos, em que inexistem tais falhas; a embargante pretende
novo julgamento do recurso, como fica claro de seus
argumentos; mas para isso os embargos não se prestam.
Embargos rejeitados.
1.
A Câmara, por unanimidade, desproveu o agravo
da exequente para manter a decisão que acolheu a impugnação do Estado a
fim de reconhecer o excesso de execução, determinando o prosseguimento
pelo valor de R$-53.705,12, atualizado até julho de 2020 (fls. 44/45, do
cumprimento de sentença). Embarga a agravante, aduzindo que o acórdão é
contraditório; os valores pagos administrativamente devem compor a base
de cálculo para fins de honorários, pois o trabalho do advogado deve ser
remunerado de acordo com o fixado pelo decisão judicial; compreendendo
os honorários no conceito de débito da Fazenda Pública, devida a
incidência dos juros de mora na mesma extensão da condenação principal,
pois a executada não deixa de estar em mora apenas por se tratar de verba
oriunda do processo judicial. Pede declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270376-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
2.
Infringência. Os embargos de declaração não
visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição,
obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a
modificação for decorrência necessária do saneamento de tais vícios. Não é
o caso dos autos, em que inexistem tais falhas. O acórdão é claro em seus
fundamento e conclusão; a incidência de juros de mora sobre os honorários
advocatícios ocorre a partir do decurso do prazo para o pagamento do
precatório ou da requisição de pequeno valor, conforme entendimento deste
Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. A embargante pretende novo
julgamento do recurso, como fica claro de seus argumentos; mas para isso
os embargos de declaração não se prestam.
Apenas para fins de esclarecimento, o Estado
efetuou o pagamento de R$-227.994,46 pela via administrativa, valor este
considerado pela exequente na base de cálculo dos honorários advocatícios,
resultando na cobrança de R$-28.516,64 a este título (fls. 5, do
cumprimento de sentença). O Estado não impugnou a incidência dos
honorários advocatícios sobre o valor pago administrativamente, tanto que
considerou o montante de R$-26.974,46 (fls. 31, do cumprimento de
sentença), que é pouco inferior àquele pedido pela exequente por conta das
demais impugnações acolhidas pelo juízo e mantidas por este Tribunal.
O voto é pela rejeição dos embargos.
TORRES DE CARVALHO
Relator